Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724390-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA EXECUTADO: JACIONE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jose Celso Gontijo Engenharia S/A e Outros em face da r. decisão (ID 60293224) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Jacione Oliveira Rocha, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada para “suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio de JOCÉ CELSO VALADARES GONTIJO, CARLOS EDUARDO QUILCI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, JCGONTIGO 201 a 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (cada número corresponde a uma pessoa jurídica diferente), JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.” Sustentam que a decisão padece do vício de ausência de fundamentação, pois não observado o disposto no art. 489, § 1o, do CPC/15. Defendem que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do CC/02, que não foi demonstrado o esgotamento das medidas para localização de bens penhoráveis, tampouco comprovado o uso abusivo da pessoa jurídica. Salientam, assim, que a medida drástica viola o princípio da menor onerosidade. Suscitam a ilegitimidade passiva de Carlos Eduardo Quicili Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra, tendo em vista que eles não são sócios da pessoa jurídica, mas somente ocupam cargo de direção administrativa. Aduzem a ilegitimidade passiva de José Celso Valadares Gontijo, pois não é mais acionista da empresa Executada. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, impende consignar que não se verifica a ocorrência de violação ao art. 489, § 1o, II, do CPC/15, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada. Também não se evidencia, em princípio, violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15, pois, ao que tudo indica, foram realizadas várias tentativas de localização de bens da empresa para a satisfação do débito, sem êxito, todavia, o que sinaliza a falta de patrimônio dela e a existência de obstáculo ao recebimento dos valores devidos aos Agravados. Assim, foram realizadas consultas ao SISBAJUD, que retornaram infrutíferas (IDs 174418411 a 174418427, na origem). Ademais, foi deferida penhora, por termo nos autos, dos veículos FIAT/STRADA, placas JIG 0820 e JIC 1633 (ID 144151331, na origem), entretanto, a Executada não informou a localização dos referidos bens (ID 167314174, na origem). Conforme se extrai do feito, a r. decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante José Celso Gontijo Engenharia S/A para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença José Celso Valadares Gontijo, Carlos Eduardo Quilci Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra, bem como as empresas JCGONTIJO 201 a 211 Empreendimentos Imobiliários S/A, JCGONTIJO Guará II Empreendimentos, JCGONTIJO Onix Empreendimentos Imobiliários S/A, Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A e HASH Empreendimentos Imobiliários S/A, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Deve ser reconhecida a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor na hipótese, diante da caracterização da relação de consumo estabelecida por ocasião do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a Agravada e a Executada/Agravante, consoante entendimento definitivo adotado na Sentença (ID 76670248, na origem). Sobre o tema, o STJ entende que, pela Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação da insolvência da pessoa jurídica e da má administração da empresa ou se a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28 do CDC, o que é o caso dos autos. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, ‘de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC’ (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1518388/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifou-se) A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito, tampouco se faz necessário demonstrar a confusão patrimonial, bastando que o consumidor comprove o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. A Agravada tenta a satisfação do crédito, sem sucesso, desde junho de 2022, tendo esgotado as diligências para localização de bens penhoráveis. Acrescente-se que a Executada não fez proposta para pagamento do débito e sequer ofereceu bem livre e desembaraçado à credora, de forma que a desconsideração da personalidade jurídica, aparentemente, se revela o meio restante para satisfação do crédito. Quanto às alegações de ilegitimidade passiva dos diretores, observa-se que as certidões juntadas aos autos demonstram a identidade de atuação e de dirigentes das empresas, conforme destacado na r. decisão agravada: “Apesar de JOSÉ CELSO não mais figurar no quadro societário da executada, é possível verificar, pelos documentos de ID 189491485, que ele ainda detém poder de gestão e influência nos rumos dessa pessoa jurídica, uma vez que a nomeação e redesignação dos diretores da companhia foram assinados por ele, na condição de procurador da sócia Ana Maria Baeta Valadares Gontijo. Portanto, afigura-se patente a atuação de JOSÉ CELSO no controle da executada, ainda que como procurador, segue praticando atos de gestão. Isso fica ainda mais evidente pelo fato de ré ainda se apresentar ao mercado como JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. [...] Pelo extrato QSA de ID 179994404 - fl. 959, é possível verificar que CARLOS EDUARDO e CARLOS CESAR pertentem ao quadro de diretores da executada, sendo Carlos Eduardo o Diretor Presidente e Carlos Cesar Diretor, sem designação específica (ID 181512180 - fls. 1110/1111). Verifica-se, pois, que esses Diretores são os administradores da executada. Como essa parte é uma sociedade anônima, não é possível a extensão da responsabilidade patrimonial de forma indiscriminada, em razão da possível pulverização de sócios. Assim, essa consequência da desconsideração da personalidade jurídica deve se liminar aos sócios responsáveis pela administração desse tipo de pessoa jurídica.” Os diretores, na condição de administradores, estão abrangidos pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, confiram-se os precedentes deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. ILEGIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREGENTE. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ESGOTAMENTO. COOPERATIVA. ART. 50 DO CC. DESVIO DE FINALIDADE. INDÍCIOS. 1. Possui legitimidade passiva a parte que constava como parte do quadro diretor da pessoa jurídica ao tempo da execução. 2. Em que pese pessoa jurídica ter personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente, não pode esta ser utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Assim, constatado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo, é o que dispõe o art. 50 do Código Civil. 3. Infrutíferas as tentativas de satisfação do crédito atrelada a indícios de desvio de finalidade por ações dos sócios, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1433442, 07059378020208070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JC GONTIJO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETORES. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o DO CDC. PREENCHIMENTO. 1. Demonstrada a pertinência entre as alegações e as provas, é de se reconhecer a legitimidade passiva dos réus diretores das sociedades empresárias. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. Evidenciado o abuso na utilização da personalidade jurídica da executada, caracterizado pela confusão patrimonial com as agravantes, correta a desconsideração indireta da personalidade jurídica para incluir todas as empresas no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1367490, 07211915920218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Registre-se, por fim, que, a priori, se afigura frágil a alegação de inexistência de grupo econômico, diante do ramo de atuação das empresas, do quadro societário e da denominação delas. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator